Tribunal: TJMT
Processo: 1008464-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008464-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO CATARINO DIAS - CPF: 275.138.661-04 (AGRAVANTE), AECIO DE SOUZA DIAS - CPF: 051.458.381-90 (AGRAVADO), BENEDITO DA SILVA DIAS - CPF: 013.085.021-76 (AGRAVADO), BENEDITO CORREA DA SILVA - CPF: 859.594.051-72 (AGRAVADO), EMANUEL GONÇALO DA SILVA DIAS (AGRAVADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. EXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTIGA E MANSAMENTE EXERCIDA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegração de posse em ação possessória, relativa a imóvel rural situado na Comunidade de Santana, distrito de São Pedro de Joselândia, Município de Barão de Melgaço/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento atende ao princípio da dialeticidade, diante da alegação de ausência de impugnação específica; e (ii) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência possessória, notadamente a demonstração da posse mansa, pacífica e contínua e a prática de esbulho pelos agravados.

III. Razões de decidir

3. Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto o agravante apresentou fundamentação adequada e impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.016, III, do CPC/2015.
4. No mérito, os documentos apresentados (formal de partilha e Cadastro Ambiental Rural) revelaram-se insuficientes para comprovar o efetivo exercício da posse.
5. A prova testemunhal mostrou-se frágil e imprecisa quanto à caracterização da posse mansa, contínua e pacífica.
6. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, cuja demonstração deve ser inequívoca no direito possessório, recomendando-se a preservação do contraditório e da ampla defesa no trâmite regular da ação principal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A observância ao princípio da dialeticidade é verificada quando o agravante impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, expondo os motivos de fato e de direito que evidenciem o desacerto da decisão. 2. A concessão de tutela de urgência possessória exige a demonstração inequívoca da posse antiga, mansa e pacífica, não sendo suficiente a apresentação de documentos de propriedade ou inscrições administrativas sem comprovação efetiva da posse."
"3. Prova testemunhal frágil e imprecisa não supre a ausência de demonstração concreta da posse exercida de forma contínua e pacífica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXII e XXIII; CC/2002, art. 1.196; CPC/2015, arts. 300, 560, 561 e 1.016, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/08/2017; STJ, REsp 1843848/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/05/2020; TJMT, AC 1000176-97.2020.8.11.0048, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BENEDITO CATARINO DIAS
contra proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT,

nos autos da

Ação de Reintegração de Posse n. 1000182-50.2025.8.11.0053 ajuizada em face de
EMANUEL GONÇALO DA SILVA DIAS
,
BENEDITO CORREA DA SILVA
,
BENEDITO DA SILVA DIAS
e
AÉCIO DE SOUZA DIAS
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de reintegração de posse.

Alega o agravante que exerce a posse da referida área há mais de quatro décadas, sendo amplamente reconhecido pela comunidade local como possuidor e proprietário da área, onde realiza criação de gado e plantio.

Sustenta que os agravados, de forma violenta e clandestina, teriam invadido a área, promovendo desmatamento, cercamento indevido, bloqueio de estrada de acesso, extração ilegal de madeira nativa (jatobá, piúva e angico) e ateando fogo na vegetação, além de arrombarem sua residência e subtraírem bens

.

No mais, argumenta que a prova testemunhal colhida em audiência de justificação (oitiva do Sr. Antônio João da Silva Neto) confirma a sua posse antiga e mansa, bem como o esbulho perpetrado pelos agravados

.

Além da demonstração dos requisitos previstos nos artigos 560 e 561 do CPC para a proteção possessória, fundamentou seu pleito no risco de dano irreparável ao meio ambiente e ao próprio exercício da posse, pugnando, assim, pela concessão da tutela de urgência recursal para imediata reintegração de posse e, ao final, pela reforma da decisão de primeiro grau.

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, conforme decisão de Id 277234876.

Em contrarrazões (Id 278988869), os agravados defenderam a manutenção da decisão atacada, sustentando a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Alegaram, ainda, a ocorrência de vícios recursais, notadamente afronta ao princípio da dialeticidade, além da prática de litigância de má-fé pelo agravante
.

No mérito, contestaram a posse alegada, questionando a eficácia das provas documentais e testemunhais juntadas, reiterando o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer ofertado no Id. 281292385, opinou pelo
não provimento
do recurso, ao fundamento de que o formal de partilha e o CAR apresentados não são suficientes para comprovar a posse, bem como que a prova testemunhal colhida mostrou-se frágil e imprecisa quanto ao exercício de forma mansa e pacífica
, não se configurando os requisitos previstos no artigo 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar suscitada pelos agravados em sede de contrarrazões
, no sentido de que o agravo de instrumento deveria ser inadmitido
por suposta violação ao princípio da dialeticidade.

Defendem que o recurso é genérico e não ataca de forma específica os fundamentos da decisão agravada, caracterizando ausência de impugnação dos motivos da decisão recorrida

.

Sem razão
, contudo.

O princípio da dialeticidade exige, efetivamente, que o recurso contenha
exposição clara dos fundamentos de fato e de direito que demonstrem o desacerto da decisão impugnada
, de modo a propiciar a efetiva devolução da matéria ao órgão jurisdicional ad quem.

No caso vertente, verifica-se que o agravante,
ataca a decisão agravada
ao impugnar o entendimento do magistrado de origem acerca da suposta insuficiência probatória da posse.

Portanto,
não há que se falar em ausência de impugnação específica
nem em inobservância ao princípio da dialeticidade.

O recurso atendeu ao disposto no art. 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentando motivação apta a permitir o pleno conhecimento da insurgência.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES REITERADAS DE RECURSO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal mineiro não conheceu da Apelação ajuizada pela parte alegando que, "quanto ao mérito da demanda, foram apenas copiados os termos dos embargos à execução (...), argumentando-se que a sentença não foi acertada" (fl. 933, e-STJ). Entendeu, com isso, estar ferido o princípio da dialeticidade. 2.
Porém, conforme orientação do STJ,
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017).
3.
"Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes."
(AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel . Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2017).
4. Recurso Especial provido, determinando-se que o Tribunal estadual conheça da Apelação ajuizada. (STJ - REsp: 1843848 MG 2019/0312924-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)

Dessa forma,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade
.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito:

O presente recurso busca a reforma da decisão de primeiro grau (Id 275465378) que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
Benedito Catarino Dias
nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
movida em face de
Emanuel Gonçalo da Silva Dias
,
Benedito Correa da Silva
,
Benedito da Silva Dias
e
Aécio de Souza Dias
.

O objeto da lide é a posse de área rural localizada na
Comunidade de Santana
, distrito de
São Pedro de Joselândia
, município de
Barão de Melgaço
, região do Pantanal mato-grossense.

Segundo o agravante, o imóvel teria sido adquirido por herança, constando em formal de partilha acostado aos autos, e teria sido explorado de forma contínua há mais de 40 anos

.

O agravante alega que os agravados invadiram a área, promoveram desmatamentos, bloquearam acessos, colocaram cercas e praticaram atos de turbação, justificando, assim, a pretensão reintegratória e o pedido de tutela de urgência.

Entretanto, não é possível acolher a pretensão recursal.

O deferimento da tutela de urgência em ações possessórias exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos nos artigos 560 e 561 do CPC, quais sejam, a anterioridade da posse; a prática do esbulho pelo réu; a data da turbação ou esbulho; a perda da posse pelo autor.

No caso concreto, os documentos apresentados pelo agravante –
formal de partilha
e
Cadastro Ambiental Rural (CAR)
– não são suficientes para comprovar a posse do imóvel.

É que o
formal de partilha
é documento hábil para comprovar a
propriedade
, mas, como é cediço,
propriedade e posse são institutos distintos
no Direito Civil. Aliás é o que dispõe o artigo 1.196 do Código Civil:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

O
CAR
, por sua vez, é mera inscrição administrativa para fins ambientais e
não confere presunção de posse ou propriedade
, conforme dispõe o art. 29, §1o, da Lei 12.651/2012, senão vejamos:

Art. 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.

(...)

§ 1o A inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita, preferencialmente, no órgão ambiental municipal ou estadual, que, nos termos do regulamento, exigirá do proprietário ou possuidor rural:

I - identificação do proprietário ou possuidor rural;

II - comprovação da propriedade ou posse;

III - identificação do imóvel por meio de planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel, informando a localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das Áreas de Uso Restrito, das áreas consolidadas e, caso existente, também da localização da Reserva Legal.

Além disso, a prova testemunhal – Id. 186761085 dos autos de origem -, representada pelo depoimento do Sr. Antônio João da Silva Neto, também não foi suficiente para firmar a convicção acerca da posse do agravante, eis que,
em que pese afirmar que o agravante seria conhecido como possuidor da área há mais de 40 anos, não foi preciso em relação às datas, limites da área, natureza dos atos de posse e efetividade da ocupação, elementos essenciais à caracterização da posse mansa, pacífica e contínua
exigida no direito possessório.

Além disso, o próprio depoente, quando indagado pelo magistrado de primeiro grau, indicou a existência de
outros proprietários
na localidade –
referindo-se a Domingos Dias da Silva e Dona Zebina Dias Correia
– os quais também seriam reconhecidos como detentores de áreas na mesma regiãoo que gera
dúvidas sobre a delimitação do imóvel
objeto da lide
.

A contradição no depoimento evidencia a ausência de firmeza e certeza necessárias à concessão da tutela de urgência possessória.

Desse modo,
ausentes os requisitos autorizadores à ensejar o deferimento da medida possessória
, de modo que,
sem a certeza da titularidade da posse
, importaria grave risco de
inversão temerária da posse
, com potencial de violação do devido processo legal, da ampla defesa e da segurança jurídica.

Até porque, nas ações possessórias, a concessão da liminar requer a comprovação inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC, não se admitindo presunções ou ilações sobre a posse anterior.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE POSSE NO MOMENTO DO SUPOSTO ESBULHO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos interditos possessórios, mormente o de reintegração de posse,
impõe-se ao autor da demanda a produção da prova do efetivo exercício da sua posse sobre o imóvel no momento do esbulho, sendo impossibilitada, no caso, a incursão relacionada à propriedade, a ser dirimida por meio próprio. Se não existem nos autos provas satisfatórias neste sentido, não se há falar em direito à reintegração.
(TJ-MT - AC: 10001769720218110048, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023) - destaquei

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE . LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O art. 561 do CPC estabelece, como requisitos para concessão da tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pelo autor: a) da sua posse; b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; c) da data da turbação ou do esbulho e d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
2. Na hipótese dos autos, a parte recorrente não provou que exerce a posse na área em questão, não há sequer elementos que comprovem que exerça atividade pecuária conforme alegado na inicial. 3. Inexistindo a comprovação do requisito presente no inciso I do artigo 561 do CPC, qual seja a posse não há como conceder a liminar possessória. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 10108485120208110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022) - destaquei

Assim, ausentes os requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil – probabilidade do direito e perigo de dano –,
impossível o acolhimento da pretensão recursal
, de modo que a análise exauriente das provas e do mérito possessório deverá ocorrer no trâmite da ação originária, mediante a regular instrução probatória, resguardando-se o contraditório e o duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025